Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-40.2009.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDICIOS AUTORIA. INOCÊNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate devendo o juízo estar fundado apenas na suspeita que admita a acusação. Isto é, não há juízo de certeza, necessário para a condenação, limitando-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou de participação do agente no crime.
3. Somente a manifesta improcedência da imputação ou a manifesta inocência autorizaria o afastamento da sentença de pronúncia. Havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.